Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-28.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001339-28.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMBARGADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE PNEUS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 205, § 5º, I, DO CPC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA IRRETOCÁVEL NESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para corrigir erro material na sentença, mantendo, nos demais termos, o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na ação monitória ajuizada pela embargante. 2. Destinam-se os aclaratórios a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 3. Dá-se a omissão quando o julgado não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A contradição, por seu turno, caracteriza-se pelas proposições inconciliáveis entre si no corpo do julgado. 4. Não se pode confundir o vício da omissão, que autoriza o manejo dos embargos de declaração, com a ausência de manifestação específica sobre tese lançada pela parte, quando se prestou a devida fundamentação ao julgado. Do mesmo modo, não é vício de contradição a desafiar os aclaratórios a divergência entre argumento aduzido pela parte e o julgado, por não se tratar de incongruência entre proposições contidas no próprio texto do acórdão. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos pertinentes, ao consignar que a ação monitória estava lastreada em nota fiscal eletrônica, documento sem eficácia de título executivo, reconhecendo, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a ocorrência de prescrição. 6. A ausência de menção expressa ao contrato administrativo, apontada pela embargante, não compromete a integridade do julgado, que enfrentou a controvérsia jurídica central de forma clara e suficiente. 7. Os aclaratórios se prestam à correção de defeitos da decisão judicial obscura, omissa ou contraditória, e não à rediscussão da matéria, cujo campo é reservado às espécies recursais próprias. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8001339-28.2019.8.05.0113, em que figura como embargante DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A e embargado MUNICIPIO DE ITABUNA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.